Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que a negativa do benefício compromete sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza possui natureza relativa e pode ser afastada caso existam elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
5. No caso concreto, em outro processo, tendo como partes as mesmas destes autos, foi deferida a gratuidade de justiça à agravante. Desta feita, não houve comprovação de alteração em sua condição financeira.
6. O contracheque anexado aos autos indica renda líquida inferior a cinco salários mínimos, não havendo prova concreta de que a recorrente possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
7. Inexistindo elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, deve deferido nestes autos o benefício da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.